Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO DESTE DELITO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DESPROPORCIONALIDADE DAS LESÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, pela firme palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, não há que se falar em absolvição.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Para absolvição do delito de lesão corporal em razão das agressões mútuas deve-se analisar todo o contexto em que os fatos foram cometidos, não sendo suficiente a alegação não comprovada de que a vítima iniciou o entrevero ou apresentação de laudo de lesão corporal do réu.
IV – As lesões identificadas na vítima são compatíveis com a narrativa judicial e demonstram que mesmo que ela tivesse dado início à altercação, o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários, diante da evidente desproporcionalidade das lesões.
V – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano presumido (in re ipsa).
VII – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX – Recurso conhecido e desprovido.